Tribunal: CARF
Processo: 13876.000603/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000603/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.048 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MICROTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 01/08/2006
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá. Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de compensação de créditos da Cofins e
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 26.898,87 e R$6.187,15, com débitos
futuros das mesmas contribuições.
Instruem o processo o pedido de compensação de fl. 1/13, referente ao período de
setembro de 2003 a agosto de 2006, e as planilhas de apuração de créditos de fls.19/22.
O recolhimento a maior seria decorrente da incidência das contribuições sobre o
Imposto sobre Serviços (ISS), ferindo o princípio da não-cumulatividade.
A DRF de Sorocaba, por meio do despacho decisório de fls. 27/31, indeferiu a
solicitação da contribuinte, não homologando eventuais declarações de compensação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000603/2006-58
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.048 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000603/2006-58

por falta de previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de fls. 40/49,
alegando que tal incidência fere o principio constitucional da não-cumulatividade. Citou
julgados do STF.
Discorreu sobre o direito à compensação, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em razão de reclamações administrativas e o direito a "não ter nenhum
procedimento fiscal instaurado contra ela em relação ao objeto desta consulta" (sic).
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão no 14035.030, em 25 de agosto de
2011 (e-fls. 143), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/08/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofms e da Contribuição para o
PIS/Pasep, podendo dela ser excluído somente quando cobrado pelo vendedor de bens
ou serviços na condição de substituto tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O P I S / PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/08/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O valor do ICMS compõe a base de cálculo da Cofms e da Contribuição para o
PIS/Pasep, podendo dela ser excluído somente quando cobrado pelo vendedor de bens
ou serviços na condição de substituto tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE D I R E I TO TRIBUTÃRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/08/2006
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em 06 de setembro de 2012 (e-fls. 151),
no qual afirma, em síntese i) preliminarmente a suspensão do processo administrativo fiscal até
decisão final do STF sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins; do direito
à respectiva exclusão; do direito à compensação; da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Ressalto que o contribuinte juntou apenas uma planilha de cálculo do período
pleiteado quanto aos valores devidos para restituição, e em sede de Recurso Voluntário não
colaciona provas adicionais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.048 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000603/2006-58

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se em dois pilares argumentativos: i) o direito ao crédito
relativo à exlcusão do ICMS da base de cálculo da PIS/Cofins; e, ii) a prova do respectivo
crédito.
Pois bem, tratarei em partes.
Do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/Cofins
O Supremo Tribunal Federal encerrou e determinou o posicionamento sobre a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins, mediante o RExt
no 574.706, com repercussão geral:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Não há, portanto, dúvida sobre existência do direito ao crédito quanto ao pleito do
recorrente, que é devido.
Contudo, em que pese a óbvia obediência à decisão proferida pelo STF, deve o
contribuinte trazer aos autos a prova, através de documento fiscal/contábil, da base de cálculo, e
do quantum para o cotejo do decote do ICMS e finalmente o quanto seria devido a título de
restituição de PIS/Cofins.
E, tratarei das provas no último tópico.
Das provas do crédito
Como já concretizado no presente Tribunal Administrativo, nos pedidos de
restituição e compensação, é ônus da prova do contribuinte demonstrar a existência do crédito
pleiteado, mediante documentos fiscais e contábeis hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.048 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000603/2006-58

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado, e no presente caso, a prova a ser produzida
corresponde ao recolhimento de ICMS, seu respectivo valor, sua composição na base de cálculo,
e o comparativo do quantum efetivamente recolhido (com ICMS) e o quantum que deveria ter
sido recolhido (sem ICMS).
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do alegado pelo recorrente, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto
ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação
àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre
outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do alegado pelo contribuinte sob
a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no processo administrativo
fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes ao cumprimento dos
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.048 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000603/2006-58

requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja, a comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso, o contribuinte junta aos autos apenas uma planilha com os
demonstrativos que embasam seu pedido, e não colaciona nenhum documento com força
probatória suficiente a comprovar e embasar tais informações.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio e a existência do direito ao crédito
pela exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/Cofins, é imprescindível que se comprove e
seja demonstrado, mediante documentos – contábeis e fiscais, que tenham força probatória, a
certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovada a certeza e liquidez do crédito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital